Tribunal: CARF
Processo: 10280.004798/2004-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE MENDES DE MOURA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998
CSLL. LUCROS NO EXTERIOR. LEI No 9.249/1995. ADSTRITA AO IRPJ. MP 1.858-6/99. INCIDÊNCIA PARA A CSLL. TERMO INICIAL. 1o DE OUTUBRO DE 1999.
A Lei no 9.249, de 1995 implantou regime de universalidade de tributação dos lucros no exterior apenas para o IRPJ, razão pela qual continuou a CSLL submetida à sistemática da territorialidade, que só foi alterada para a contribuição social a partir da MP no 1.858-6, de 1999, que passou a surtir efeitos a partir de 1ode outubro de 1999.
CSLL. LUCROS NO EXTERIOR. ART. 74 DA MP no 2.158-35, DE 2001. PARÁGRAFO ÚNICO. INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTAÇÃO DE PERÍODOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA MP 1.858-6/99.
Autuação fiscal fundamentada com base no art. 74 da MP no 2.158-35, caput e parágrafo único, que retroagiu para alcançar lucros auferidos no exterior disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados anteriores ao ano-calendário de 2002, incidente tanto para IRPJ quanto CSLL, resta fulminada em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADIN no 2.588, que declarou a inconstitucionalidade da retroatividade prevista no parágrafo único do mesmo art. 74 da MP no 2.158-35.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.004798/2004-55
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.928 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA TEXTIL DE CASTANHAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998
CSLL. LUCROS NO EXTERIOR. LEI No 9.249/1995. ADSTRITA AO IRPJ.
MP 1.858-6/99. INCIDÊNCIA PARA A CSLL. TERMO INICIAL. 1o DE
OUTUBRO DE 1999.
A Lei no 9.249, de 1995 implantou regime de universalidade de tributação dos
lucros no exterior apenas para o IRPJ, razão pela qual continuou a CSLL
submetida à sistemática da territorialidade, que só foi alterada para a
contribuição social a partir da MP no 1.858-6, de 1999, que passou a surtir
efeitos a partir de 1ode outubro de 1999.
CSLL. LUCROS NO EXTERIOR. ART. 74 DA MP no 2.158-35, DE 2001.
PARÁGRAFO ÚNICO. INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTAÇÃO DE
PERÍODOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA MP 1.858-6/99.
Autuação fiscal fundamentada com base no art. 74 da MP no 2.158-35, caput e
parágrafo único, que retroagiu para alcançar lucros auferidos no exterior
“disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do balanço
no qual tiverem sido apurados” anteriores ao ano-calendário de 2002, incidente
tanto para IRPJ quanto CSLL, resta fulminada em razão da decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal na ADIN no 2.588, que declarou a
inconstitucionalidade da retroatividade prevista no parágrafo único do mesmo
art. 74 da MP no 2.158-35.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.004798/2004-55
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.928 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.004798/2004-55

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela
e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial (e-fls. 232/238) com fundamento no art. 7o do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais aprovado pela Portaria MF n° 147,
de 25/06/2007, interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) em face da
decisão proferida no Acórdão no 108-09.588 (e-fls. 219/227), na sessão de 16/04/2008, pela
Oitava Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, no qual foi dado parcial provimento ao
recurso voluntário para afastar a tributação dos lucros no exterior de CSLL relativos aos anos-
calendário de 1996, 1997 e 1998.
Assim foi ementada a decisão recorrida:

EMENTA - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - LUCROS
ORIUNDOS DO EXTERIOR – FATO GERADOR - DECADÊNCIA - 1996, 1997 e
1998- MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL -
A MP 1858-6/99 introduziu o regime de tributação universal para a CSLL, não podendo
retroagir para fatos anteriores, razão pela qual improcede a exigência para os períodos
de 1996, 1997 e 1998.
De outra feita, como a matéria processual refere-se a questionamentos constitucionais, e
pendente de julgamento perante o STF, não cabe a este órgão administrativo de
julgamento o pronunciamento sobre arguições de inconstitucionalidades.

A autuação fiscal trata de lançamentos de ofício de CSLL (e-fls. 08/17), anos-
calendário de 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, relativa a lucros no exterior e base de
cálculo negativa de CSLL para o ano-calendário de 2002. Foi aplicada multa de ofício de 75%.
Foi apresentada impugnação (e-fls. 44/83). O lançamento fiscal foi julgado
procedente pelo Acórdão no 3643 da 1a Turma da DRJ/Belém (e-fls. 91/98), nos termos de
ementa:

LUCROS ORIUNDOS DO EXTERIOR - DEFINIÇÃO DO FATO GERADOR - Os
lucros auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, e que não foram oferecidos à tributação, serão considerados disponíveis em
31/12/2002, conforme preceitua o art. 74, parágrafo único da MP n° 2.158-35/2001.

Foi interposto recurso voluntário (e-fls. 102/129), que foi julgado procedente em
parte pelo Acórdão no 108-09.588 (e-fls. 219/227), da Oitava Câmara do Primeiro Conselho de
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.928 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.004798/2004-55

Contribuintes, para afastar a tributação dos lucros no exterior de CSLL relativos aos anos-
calendário de 1996, 1997 e 1998.
Foi apresentada petição de desistência parcial pela Contribuinte (e-fls. 267/268),
em relação aos lançamentos de ofício de CSLL dos anos-calendário de 1999 e 2000.
A PGFN interpôs recurso especial, com fundamento no art. 7o do Regimento
Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais aprovado pela Portaria MF n° 147, de
25/06/2007, para devolver a matéria relativa à tributação dos lucros no exterior de CSLL para os
anos-calendário de 1996, 1997 e 1998.
Despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 240/241), deu seguimento ao
recurso especial.
A Contribuinte apresentou contrarrazões (e-fls. 244/251) pugnando pela
manutenção da decisão recorrida no que diz respeito à impossibilidade de cobrança da CSLL
sobre os lucros auferidos no exterior nos anos-calendário de 1996, 1997 e 1998.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Mendes de Moura, Relator.
Trata-se de recurso especial da PGFN. A matéria devolvida consiste em discutir a
incidência da CSLL em lucros do exterior auferidos no decorrer dos anos-calendário de 1996,
1997 e 1998.
Adoto as razões do despacho de exame de admissibilidade, com fulcro no art. 50,
inc. V, § 1o da Lei no 9.784, de 1999 1, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, para conhecer do recurso especial.
Passo ao exame do mérito.
Antes do art. 25 da Lei no 9.249, de 27/12/1995, a tributação de lucros no exterior
era regida pelo princípio da territorialidade, consagrado pelo art. 63 da Lei no 4.506, de 1964:

Art. 63. No caso de emprêsas cujos resultados provenham de atividades exercidas parte
no País e parte no exterior, sòmente integrarão o lucro operacional os resultados
produzidos no País. (...)(grifei)

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.928 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.004798/2004-55

Com a edição do art. 25 da Lei no 9.249, de 1995, restou clara que a incidência
dos lucros restringiu-se ao IRPJ, vez que foi feita menção expressa ao lucro real.

Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano. (...) (Grifei)

Na realidade, a partir da edição da Lei no 9.249, de 27/12/1995, restaram, para fins
de apuração de lucros no exterior, regimes distintos para o IRPJ e para a CSLL:
(a), para o IRPJ, sob a égide do princípio da universalidade, os lucros das
sucursais/filiais passaram a compor o resultado do lucro líquido em razão do art. 25 da Lei no
9.249, de 1995;
(b) para a CSLL, sob a égide do princípio da territorialidade, continuou a se
submeter à sistemática prevista nos arts. 6o, § 1o, do Decreto-lei no 1.598, de 1977 e 63 da Lei no
4.506, de 1964, qual seja, primeiro reduzindo o lucro operacional e posteriormente, sendo
adicionados ao lucro operacional, de modo a evitar a repercussão dos resultados no exterior (das
sucursais ou filiais) na matriz do Brasil.
A situação para a CSLL só veio ser alterada com a edição do art. 19 da MP no
1.858-6, de 1999 (publicada no DOU de 30/06/1999):

Art. 19. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior sujeitam-se à
incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal de que tratam os
arts. 25 a 27 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e o art. 1o da Lei no 9.532, de 1997. (grifei)

Ou seja, para a CSLL, passou a ser adotado o mesmo mecanismo para inclusão
dos lucros no exterior na base tributável, com base no princípio da universalidade, nos mesmos
moldes do IRPJ.
E, em razão da aplicação da anterioridade nonagesimal, a incidência sobre a
CSLL passa a valer apenas para os lucros no exterior auferidos a partir de 1o de outubro de 1999.
E, para sepultar a questão, foi declarado inconstitucional, em sede de ADIN, por
decisão definitiva plenária do STF 2, o parágrafo único do art. 74 da MP no 2.158-35, de 2001,
que autorizava a tributação de “lucros apurados por controlada ou coligada no exterior até 31 de
dezembro de 2001” a partir do momento em que tivessem sido “disponibilizados para a
controladora ou coligada no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados”.

Art. 74. Para fim de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL,
nos termos do art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art. 21 desta

2 Ver art. 62, § 1o, Anexo II do RICARF:
Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.928 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.004798/2004-55

Medida Provisória, os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior serão
considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do
balanço no qual tiverem sido apurados, na forma do regulamento
Parágrafo único. Os lucros apurados por controlada ou coligada no exterior até 31
de dezembro de 2001 serão considerados disponibilizados em 31 de dezembro de
2002, salvo se ocorrida, antes desta data, qualquer das hipóteses de
disponibilização previstas na legislação em vigor. (INCONSTITUCIONAL)

É o que restou decidido na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADIN) no
2.588, cuja ementa é transcrita:

Ementa:
TRIBUTÁRIO.
INTERNACIONAL.
IMPOSTO
DE
RENDA
E
PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA
CONTROLADORA OU COLIGADA NACIONAL NOS LUCROS AUFERIDOS POR
PESSOA JURÍDICA CONTROLADA OU COLIGADA SEDIADA NO EXTERIOR.
LEGISLAÇÃO QUE CONSIDERA DISPONIBILIZADOS OS LUCROS NA DATA
DO BALANÇO EM QUE TIVEREM SIDO APURADOS (“31 DE DEZEMBRO DE
CADA ANO”). ALEGADA VIOLAÇÃO DO CONCEITO CONSTITUCIONAL DE
RENDA (ART. 143, III DA CONSTITUIÇÃO). APLICAÇÃO DA NOVA
METODOLOGIA DE APURAÇÃO DO TRIBUTO PARA A PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS
APURADA
EM
2001.
VIOLAÇÃO
DAS
REGRAS
DA
IRRETROATIVIDADE E DA ANTERIORIDADE. MP 2.158-35/2001, ART. 74. LEI
5.720/1966, ART. 43, § 2o (LC 104/2000). 1. Ao examinar a constitucionalidade do art.
43, § 2o do CTN e do art. 74 da MP 2.158/2001, o Plenário desta Suprema Corte se
dividiu em quatro resultados: 1.1. Inconstitucionalidade incondicional, já que o dia 31
de dezembro de cada ano está dissociado de qualquer ato jurídico ou econômico
necessário ao pagamento de participação nos lucros; 1.2. Constitucionalidade
incondicional, seja em razão do caráter antielisivo (impedir “planejamento tributário”)
ou antievasivo (impedir sonegação) da normatização, ou devido à submissão obrigatória
das empresas nacionais investidoras ao Método de Equivalência Patrimonial – MEP,
previsto na Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/1976, art. 248); 1.3.
Inconstitucionalidade condicional, afastada a aplicabilidade dos textos impugnados
apenas em relação às empresas coligadas, porquanto as empresas nacionais
controladoras teriam plena disponibilidade jurídica e econômica dos lucros auferidos
pela empresa estrangeira controlada; 1.4. Inconstitucionalidade condicional, afastada a
aplicabilidade do texto impugnado para as empresas controladas ou coligadas sediadas
em países de tributação normal, com o objetivo de preservar a função antievasiva da
normatização. 2. Orientada pelos pontos comuns às opiniões majoritárias, a composição
do resultado reconhece: 2.1. A inaplicabilidade do art. 74 da MP 2.158-35 às empresas
nacionais coligadas a pessoas jurídicas sediadas em países sem tributação favorecida, ou
que não sejam “paraísos fiscais”; 2.2. A aplicabilidade do art. 74 da MP 2.158-35 às
empresas nacionais controladoras de pessoas jurídicas sediadas em países de tributação
favorecida, ou desprovidos de controles societários e fiscais adequados (“paraísos
fiscais”, assim definidos em lei); 2.3. A inconstitucionalidade do art. 74 par. ún., da
MP 2.158-35/2001, de modo que o texto impugnado não pode ser aplicado em
relação aos lucros apurados até 31 de dezembro de 2001. Ação Direta de
Inconstitucionalidade conhecida e julgada parcialmente procedente, para dar
interpretação conforme ao art. 74 da MP 2.158-35/2001, bem como para declarar a
inconstitucionalidade da clausula de retroatividade prevista no art. 74, par. ún., da MP
2.158/2001.
(ADI 2588, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM
BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 10/04/2013, DJe-027 DIVULG 07-02-2014
PUBLIC 10-02-2014 EMENT VOL-02719-01 PP-00001) (grifei)
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.928 - CSRF/1a Turma
Processo no 10280.004798/2004-55

No caso concreto, foi devolvida discussão a respeito de incidência de CSLL de
lucros no exterior auferidos nos anos-calendário de 1996, 1997 e 1998. Assim sendo, cabe ser
afastada a tributação, e mantida a decisão recorrida.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital